Tribunal: TRF3
Processo: 5106998-47.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
936/1327)

5106998-47.2026.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5106998-47.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL LEME

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PAIVA CARDOSO - SP369947-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA No 692/STJ. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação em cumprimento de sentença contra decisão acolheu a impugnação do executado, por entender não ser cabível a devolução dos valores decorrentes da tutela antecipada concedida nos autos, cassada em sede recursal, em razão da irrepetibilidade das prestações recebidas, tendo em vista o caráter alimentar, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reaver os valores decorrentes da decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, posteriormente revogada, cuja matéria já foi objeto de tese pelo c. STJ através do Tema 692.

III – Razões de decidir

3. O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, sufragou entendimento no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação.

4. O caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão antecipatória e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

5. Assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a saber, a liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte autora.

IV – Dispositivo e tese

6. Apelação provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 297, parágrafo único; 302, I e parágrafo único; e 520, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Pet. no 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/05/2022) – Tema 692; TRF3: AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000; ApCiv – 5035648-72.2021.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5106998-47.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PAIVA CARDOSO - SP369947-N

APELADO: JOEL LEME

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em incidente de cumprimento de sentença proposto em face de JOEL LEME, objetivando o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pela parte autora a título de tutela antecipada concedida em sede de sentença, posteriormente revogada em acórdão proferido pelo e. TRF3.

A sentença acolheu a impugnação do executado, por entender não ser cabível a devolução dos valores decorrentes da tutela antecipada concedida nos autos, cassada em sede recursal, em razão da irrepetibilidade das prestações recebidas, tendo em vista o caráter alimentar, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela possibilidade de reaver os valores decorrentes da decisão judicial precária que veio a ser posteriormente revogada. Suscita a possibilidade de cobrança dos valores nos próprios autos. Sustenta a possibilidade de devolução independentemente da gratuidade de justiça conferida à parte. Embasa seu pedido no Tema 692 do c. STJ.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Pugna o apelante pela reforma da sentença proferida, que acolheu a impugnação do executado e indeferiu a pretensão do INSS de ver ressarcidos os valores pagos por tutela antecipada, posteriormente revogada.

Consta dos autos que a parte autora propôs ação visando a obtenção de benefício previdenciário, tendo sido concedido, em sentença de primeira instância, a antecipação dos efeitos da tutela para cumprimento imediato da decisão judicial. Cito:

“Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENDO o INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de 01 (um) salário-mínimo, devido desde a data do requerimento administrativo (08/01/2018), respeitada a prescrição quinquenal.

(...)

A fim de assegurar a efetividade do provimento ora exarado, e tendo em conta o perigo de dano caso a tutela jurisdicional não seja cumprida imediatamente, à vist ado caráter evidentemente alimentar do benefício, determino a expedição de ofício ao INSS para a implantação imediata do benefício.”

Todavia, sobrevindo o julgamento colegiado que, por maioria, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, houve a revogação do provimento precário outrora concedido, conforme EMENTA que se segue:

“PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI 11718/08. NÃO APRESENTOU PROVA DE SUA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO SEU IMPLEMENTO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega sua condição de trabalhador rural durante toda sua vida e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho de natureza rural nos períodos de 1986 a 2011, sempre em pequenos períodos de atividades de natureza rural, sendo alguns curtos períodos exercido em atividade urbana no ano de 2009.

3. Consigno que a parte autora não apresentou nenhum contrato de trabalho posterior a maio de 2011 ou outro meio de prova material de que tenha exercido atividade rural em regime de economia familiar até data imediatamente anterior à data do seu implemento etário, mantendo, após essa data sua qualidade de segurada especial.

4. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

5. Nos termos da Súmula 54 do CJF “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal, ou de recolhimentos vertidos ao INSS

6. Diante do conjunto probatório apresentado, verifico que, embora o autor tenha demonstrado seu labor rural por longa data, não restou demonstrado sua atividade rural por meio de prova material após maio de 2011, não comprovando no período posterior a 31/12/2010, todos os recolhimentos previdenciários devidos, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

7. Esclareço que a atividade de diarista/boia-fria, exercida pelo autor no período posterior a 31/12/2010, deve ser regido pela legislação atual e, considerando que seu implemento etário se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, seria necessária a comprovação dos recolhimentos de contribuições previdenciárias, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

8. Diante da ausência de prova constitutiva do direito pretendido do autor, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural nos termos do § 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91, principalmente, no concernente a comprovação de sua qualidade de segurado especial no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, por meio de prova material e recolhimentos exigidos pela lei 11.718/08, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural ao autor.

9. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

10. Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

11. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

12. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

13. Apelação do INSS parcialmente provida.

14. Processo extinto sem julgamento do mérito.”

O INSS, no incidente de cumprimento de sentença, pretende a devolução dos valores decorrentes da percepção indevida da benesse.

Verifica-se que, de fato, a percepção do benefício previdenciário decorreu da antecipação da tutela final, cujos efeitos foram, posteriormente, cassados.

Com o julgamento pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), restou assentada a seguinte tese:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).”

Assim, o caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão que antecipou os efeitos da tutela e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora é possível de ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida, após regular liquidação. É o que expressamente dispunha e dispõem os artigos 273, §3o combinado com o 475-O, I e II do CPC/73 e 297, parágrafo único combinado com o 302, I e parágrafo único e 520, I e II do CPC/15.

Nessa linha é o entendimento desta Egrégia Corte Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Outrossim, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

3. Examinada a insurgência, tem-se que o julgado merece integração, com efeitos infringentes.

4. A controvérsia envolve tema submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Nesse passo, A Primeira Seção do E. STJ, no julgamento da Pet 12.482/DF (DJe de 24/5/2022), acolheu proposta de revisão do entendimento firmado no denominado Tema 692, acerca da possibilidade de devolução de valores recebidos mediante tutela provisória pelo autor da ação previdenciária, posteriormente cassada.

5. Fixou-se a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6. Não se olvida que esta E. Oitava Turma possui precedentes no sentido de que, nos termos do princípio da fidelidade ao título executivo judicial (art. 509, §4o, do CPC/2015), não havendo determinação de devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada nos próprios autos, descaberia pleitear, nesses, a correspondente restituição. Por todos: AI5022633-60.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal David Dantas, julgado em 06/09/2022, unânime).

7. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, vislumbro que o art. 302, caput e parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa” se a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, bem que a “indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida”.

8. Logo, em havendo expressa normativa dispondo que o dever de ressarcimento do prejuízo causado à parte adversa pela vigência precária de uma tutela de urgência é consequência natural da respectiva cessação, tem-se por prescindível que tal obrigação seja consignada no título judicial, podendo o correspondente valor, assim, ser liquidado nos próprios autos, em consideração, também, aos preceitos da economia processual e razoável duração do processo. Jurisprudência do C. STJ.

9. Destarte, revendo entendimento anterior, impõe-se o acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes, para que, suprida a omissão sobre ponto suscitado pela parte e não analisado no decisório embargado, seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se que a execução relativa à devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada se dê nos próprios autos em que concedida, independentemente de previsão expressa no título executivo judicial.

10. Embargos de declaração acolhidos. (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR PROVIMENTO PRECÁRIO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA No 692/STJ. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1 – Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

3 - Verifica-se dos autos que a parte autora propôs ação visando a obtenção de benefício previdenciário, tendo sido determinada, por meio de provimento precário, a implantação do beneplácito independentemente do trânsito em julgado. Todavia, sobrevindo julgamento definitivo de improcedência, houve a revogação implícita do provimento antecipatório. Daí a deflagração, pelo INSS, do incidente de cumprimento de sentença, por meio do qual pretende a devolução dos valores decorrentes da percepção indevida da benesse.

4 - O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, sufragou entendimento no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação.

5 - Assim, o caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão sabidamente precária e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

6 - A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de urgência somente pode ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida, após regular liquidação, não sendo admissível a execução fiscal ou o ajuizamento de nova ação de conhecimento para tal finalidade. É o que expressamente dispunha e dispõem os artigos 273, §3o combinado com o 475-O, I e II do CPC/73 e 297, parágrafo único combinado com o 302, I e parágrafo único e 520, I e II do CPC/15.

7 - Para além, é o que também restou decidido na Ação Civil Pública autuada sob o no 0005906-07.2012.4.03.6183, promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, objetivando a condenação do INSS a abster-se da cobrança de valores referentes aos benefícios previdenciários ou assistenciais concedidos por meio de liminar, tutela antecipada e sentença, que foram revogadas ou reformadas por decisão judicial posterior.

8 - Dessa forma, assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a qual deve corresponder, necessariamente, à liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte autora.

9 – Apelação do INSS provida. Sentença anulada.( TRF 3a Região, 7a TURMA, ApCiv – 5035648-72.2021.03.9999, Rel. DES. FED. CARLOS DELGADO, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA:12/08/2022)”.

Dessa forma, verificada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a saber, a liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte devedora, nos termos da tese fixada pelo c. STJ no Tema 692.

Ressalto, por oportuno, que a apuração do valor devido a título de ressarcimento ao erário e a fixação do percentual de desconto a ser aplicado em caso de benefício ativo devem ser realizadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Por fim, deixo de analisar a matéria relativa aos efeitos da aplicação do Tema 692 / STJ em feitos tramitados sob o pálio da justiça gratuita, sob pena de supressão de instância, haja vista a ausência de discussão do assunto na sentença recorrida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA No 692/STJ. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação em cumprimento de sentença contra decisão acolheu a impugnação do executado, por entender não ser cabível a devolução dos valores decorrentes da tutela antecipada concedida nos autos, cassada em sede recursal, em razão da irrepetibilidade das prestações recebidas, tendo em vista o caráter alimentar, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reaver os valores decorrentes da decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, posteriormente revogada, cuja matéria já foi objeto de tese pelo c. STJ através do Tema 692.

III – Razões de decidir

3. O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, sufragou entendimento no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação.

4. O caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão antecipatória e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

5. Assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a saber, a liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte autora.

IV – Dispositivo e tese

6. Apelação provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 297, parágrafo único; 302, I e parágrafo único; e 520, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Pet. no 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/05/2022) – Tema 692; TRF3: AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000; ApCiv – 5035648-72.2021.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, SENDO QUE O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão